Tribunal: TJDFT
Processo: 0754782-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE SIMPLES. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA.
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, com repetição programada (“teimosinha”), na execução de título extrajudicial. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de alteração patrimonial do executado e no impacto operacional da medida sobre a serventia judicial.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de nova pesquisa via SISBAJUD na modalidade simples após o decurso de prazo razoável. II – Necessidade de demonstração específica para a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O SISBAJUD é ferramenta destinada à efetividade da execução, devendo sua utilização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A jurisprudência admite nova tentativa de penhora via SISBAJUD quando demonstrada a alteração da situação patrimonial do devedor ou transcorrido prazo superior a um ano desde a última diligência, presumindo-se a possibilidade de mudança na capacidade financeira do executado.
3. No caso concreto, decorrido período superior a um ano desde a última pesquisa, justifica-se a realização de nova tentativa na modalidade simples.
4. A funcionalidade “teimosinha” exige requisitos adicionais, como demonstração da natureza da atividade econômica do executado que justifique bloqueios contínuos ou a existência de informações concretas sobre movimentação financeira periódica.
5. Ausente comprovação desses requisitos pelo exequente, a medida não se justifica, considerando o impacto sobre a estrutura funcional da serventia judicial.
DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese: É possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade simples, após o transcurso de prazo superior a um ano desde a última diligência. A utilização da funcionalidade “teimosinha” exige demonstração concreta da necessidade da medida, sob pena de indeferimento.